Tribunal: TCU
Processo: 001.886/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3791/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 001.886/2025-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Paula Porto Rodel (XXX.996.210-XX); Aparecida Serra do Nascimento (XXX.053.438-XX); Ipona Helena Matzembacher Kaipper (XXX.437.640-XX); Maria Beatriz Custodio Freire (XXX.965.968-XX); Maria Bernadete Custodio Valadares (XXX.695.228-XX); Maria Claudete Custodio (XXX.114.088-XX); Maria Elisabete Custodio Goncalves (XXX.091.028-XX); Maria Isabel Custodio (XXX.912.208-XX); Maria Salete Custodio (XXX.222.968-XX); Maria de Fatima de Souza (XXX.792.368-XX); Roberta Porto Rodel (XXX.891.190-XX); Simone de Cerqueira Regis (XXX.431.938-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.